Tribunal: TCU
Processo: 017.839/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10498/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.839/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Fernanda Lopes Reis (XXX.198.307-XX); Jurema Pereira Paes (XXX.565.607-XX); Lidiene da Silva Vieira (XXX.764.307-XX); Nádia Cristina Vieira Nicolau (XXX.380.747-XX); Teresinha de Fátima Laureano dos Santos (XXX.440.077-XX); Thyrsa Marily Castelo Branco Maas (XXX.347.832-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.